Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702757-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPAO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ERICK CLEYTON FERNANDES NORONHA, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, REALPAR PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO CARLOS D AMICO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capão Novo Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706553-47.2023.8.07.0001. A decisão recorrida determinou o arresto de bens imóveis da agravante, bem como a anotação da existência da execução nas respectivas matrículas imobiliárias, sob o fundamento de que haveria elementos suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico, incluindo a agravante no polo passivo da execução. A origem da demanda remonta à execução ajuizada por Erick Cleyton Fernandes Noronha, baseada em contratos de cessão temporária de ativos digitais, cujo inadimplemento resultou em um crédito de R$ 612.350,00. Inicialmente, a execução foi dirigida contra Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda., Columbia Investimentos e Participações Ltda., Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias Campos. Diante da alegação de confusão patrimonial e da ausência de bens penhoráveis nas empresas originalmente executadas, o exequente requereu o redirecionamento da execução para alcançar os bens de Antônio Carlos D’Amico, apontado como sócio da fiadora Columbia Investimentos e Participações Ltda., e das empresas Realpar Participações Ltda. e Capão Novo Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob o argumento de que pertenciam ao mesmo grupo econômico. A agravante alega que sua inclusão na execução foi indevida, uma vez que não integra o grupo econômico das executadas originais e não há identidade societária entre ela e a empresa Columbia. Sustenta que não houve confusão patrimonial nem abuso da personalidade jurídica que justificasse sua responsabilização e que a decisão impugnada violou a ordem de preferência na execução, pois há bens suficientes já arrestados na esfera da empresa Realpar e de seus sócios diretos. Argumenta, ainda, que o arresto de seus bens e a anotação da execução em suas matrículas imobiliárias representam um excesso de execução e uma restrição indevida ao seu patrimônio, podendo comprometer suas atividades empresariais, que envolvem transações imobiliárias. Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, afastando o arresto sobre seus bens e determinando a exclusão da anotação da execução nas matrículas imobiliárias até o julgamento final do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No caso concreto, verifica-se que ambos os requisitos encontram-se suficientemente evidenciados, justificando a concessão da medida pleiteada. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito, a decisão agravada determinou o arresto de bens imóveis da Capão Novo Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a anotação da existência da execução nas respectivas matrículas imobiliárias, sob o argumento de que a empresa faria parte do grupo econômico das executadas originais e que haveria elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, exigindo prova robusta e inequívoca da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme determina o artigo 50 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ao adotar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica o legislador elegeu o critério, para deferimento da medida drástica, segundo o qual a personalidade jurídica só pode ser desconsiderada em hipóteses excepcionais, mediante a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Busca-se, nesse sentido, preservar a autonomia patrimonial das empresas, impedindo que credores a ignorem automaticamente para atingir os bens de sócios ou outras empresas ligadas. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) Com efeito, a jurisprudência do STJ estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, deve ser medida extraordinária e com evidência inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses legais. O fato de haver vínculos societários entre empresas não é suficiente para justificar a inclusão automática de uma pessoa jurídica na execução, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a empresa agravante foi utilizada de forma abusiva para ocultar bens, fraudar credores ou desviar patrimônio. No caso sub judice, a agravante não integra diretamente o quadro societário da empresa executada Columbia Investimentos e Participações Ltda., e não observei de plano qualquer evidência de que seus bens tenham sido utilizados para ocultação patrimonial ou para frustrar a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, sua responsabilização não pode ser presumida, sendo necessário que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja devidamente instruído com provas suficientes antes que se possa atingir o patrimônio da agravante. Impende registrar ainda que, existe a alegação de que a decisão recorrida não observou a ordem de preferência na execução, conforme preceitua o artigo 830 do Código de Processo Civil, o qual determina que a constrição de bens deve ser limitada ao estritamente necessário para garantir a satisfação da execução. Afirma a agravante demonstrou que há outros bens já arrestados no curso da execução, pertencentes diretamente à empresa Realpar Participações Ltda. e ao sócio Antônio Carlos D’Amico, que possuem vinculação mais direta com a dívida exequenda, e que a inclusão da Capão Novo no polo passivo e a constrição de seu patrimônio não são proporcionais nem justificadas, especialmente porque os bens já arrestados são suficientes para cobrir o valor do crédito exequendo. O periculum in mora, por sua vez, decorre do fato de que a anotação da existência da execução nas matrículas dos imóveis da agravante poderá gerar danos graves e irreversíveis à sua atividade empresarial, que tem como objeto a compra e venda de imóveis, loteamentos e incorporações imobiliárias. Tenho que a restrição imposta sobre seu patrimônio sem que haja a devida análise do tema em sede de cognição exauriente, pode comprometer contratos e negócios imobiliários em andamento, causando prejuízos econômicos significativos e de difícil reparação. A manutenção do arresto antes da análise aprofundada da viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica pode configurar um bloqueio patrimonial desproporcional e prematuro, resultando em violação ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Nessa esteira, considerando que há fundada dúvida quanto à legitimidade da inclusão da agravante no polo passivo da execução e quanto à necessidade de constrição de seus bens, e considerando, ainda, que a manutenção das medidas constritivas pode gerar danos irreparáveis à sua atividade empresarial antes do julgamento definitivo do agravo, impõe-se a concessão do efeito suspensivo para garantir que as medidas de arresto e anotação nas matrículas imobiliárias não sejam realizadas até a análise do mérito do presente recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para determinar a suspensão da ordem de arresto sobre os bens da Capão Novo Empreendimentos Imobiliários Ltda., bem como a suspensão da anotação da existência da execução nas matrículas imobiliárias de sua propriedade, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato da presente decisão. Ao agravado, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator